Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGES. PROPRIEDADE DO IMÓVEL DEBATIDA E RECONHECIDA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando demonstrado que a prova pretendida pela parte não traria nenhum resultado útil ao processo.

2. O reconhecimento da coisa julgada depende da análise dos elementos da ação, exigindo-se, para a configuração desse fenômeno, que as partes, o pedido e a causa de pedir da demanda em julgamento sejam idênticos ao de outra ação já decidida por sentença transitada em julgado.

3. Nos termos do artigo 508 do CPC, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

4. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.